Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-38.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003081-38.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 068.027.711-01 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1003081-38.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Embargante(s):

Oi S.A

Embargada(s):

Magno Bernardo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO FINAL DA DECISÃO. ERRO NO POLO PASSIVO NO RECURSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante o recurso de embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, deu-lhe parcial provimento para declarar inexistente o débito no valor de R$ 291,17 e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao fixar o valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que o valor arbitrado está aquém dos fixados atualmente pela Turma Recursal, em casos análogos ao dos autos, e referente ao os polos do presente recurso foram invertidos, constando o Autor da ação como OI móvel S.A ao invés de OI S/A. Ao final requer seja sanado o erro material supramencionado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No tocante a alegada
contradição no voto embargado, visto que o valor fixado pela condenação a título de dano moral atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Portanto, diante das peculiaridades do caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi adequadamente fixado, não devendo ser modificado.

No tocante a alegação de que houve erro quanto ao polo passivo, verifico que r
azão assiste ao Embargante, por isso ac
olho os Embargos de Declaração
e retifico o nome do polo passivo para
OI S.A.
No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022